Tribunal: TJPA
Processo: 0805626-07.2024.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 14172 - Saque Fraudulento
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805626-07.2024.8.14.0051

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: VALDELICE AZEVEDO MARQUES

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. REVISÃO DE CONTA VINCULADA. DESFALQUES E SALDO IRRISÓRIO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REGULARIDADE DOS LANÇAMENTOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por BANCO DO BRASIL S/A contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de revisão de valores de conta vinculada ao PASEP, condenando a instituição ao pagamento de diferenças a serem apuradas em cumprimento de sentença, diante de alegados desfalques e saldo inferior ao esperado, afastando, contudo, o pedido de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por alegados desfalques e falhas na gestão de conta vinculada ao PASEP; (ii) estabelecer se a competência para julgamento da demanda é da Justiça Estadual ou Federal; (iii) determinar se houve comprovação da regularidade da movimentação e atualização do saldo da conta vinculada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por demandas que envolvam falha na prestação do serviço, saques indevidos ou ausência de correta aplicação de rendimentos em contas vinculadas ao PASEP, conforme entendimento firmado no Tema 1150 do STJ.

A competência para processar e julgar a causa é da Justiça Comum Estadual, por se tratar de demanda envolvendo sociedade de economia mista, nos termos da Súmula 42 do STJ.

A controvérsia não se limita à discussão abstrata sobre índices legais de correção, mas à verificação concreta da regularidade da gestão da conta individual e da existência de desfalques.

Incumbe à instituição financeira, na qualidade de administradora das contas individualizadas, apresentar extratos completos, memória de cálculo e demonstrativos da evolução do saldo, não sendo possível transferir ao titular da conta o ônus de provar fato negativo.

A ausência de documentação idônea e suficiente para comprovar a regularidade dos lançamentos e do saldo final disponibilizado evidencia falha na prestação do serviço e justifica a recomposição patrimonial.

A solução adotada na sentença, que reconhece o direito material e remete a apuração do quantum ao cumprimento de sentença, mostra-se adequada diante da necessidade de liquidação.

A rejeição do pedido de danos morais revela adequada delimitação da responsabilidade, restringindo a condenação ao prejuízo material efetivamente demonstrado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na gestão de contas vinculadas ao PASEP, incluindo desfalques e ausência de aplicação de rendimentos.

Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar demandas envolvendo contas do PASEP quando a controvérsia recai sobre a atuação do banco gestor.

O ônus de comprovar a regularidade da movimentação e atualização do saldo da conta vinculada ao PASEP incumbe à instituição financeira administradora.

A ausência de extratos e demonstrativos completos autoriza a recomposição do saldo mediante liquidação em cumprimento de sentença.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 109, I; CC, art. 205; CPC, art. 85, § 11; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1.150 (REsp 1.895.941/TO, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 21/09/2023); STJ, CC 161.590/PE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, DJe 20/02/2019; TJ-CE, Apelação Cível nº 0201547-52.2024.8.06.0117, Rel. Desa. Jane Ruth Maia de Queiroga, j. 25/09/2024.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos CONHECEU E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.
Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
contra sentença proferida nos autos do processo nº 0805626-07.2024.8.14.0051, em que figura como recorrida
VALDELICE AZEVEDO MARQUES
, oriundo da 4ª Vara Cível e Empresarial de Santarém/PA, visando à reforma da decisão que julgou parcialmente procedente a demanda relacionada à revisão de valores depositados em conta vinculada ao PASEP.

Síntese dos fatos.

A parte recorrente sustenta, preliminarmente, a tempestividade do apelo e o recolhimento do preparo recursal, afirmando que “a publicação da sentença recorrida se deu na data de 24/10/2025” e que, “em atenção ao prazo processual de 15 (quinze) dias úteis, o termo final para interposição do presente recurso é o dia 17/11/2025”, razão pela qual considera tempestiva a insurgência.

No mérito, alega que a ação de origem versa sobre pretensão de revisão do saldo da conta PASEP da parte autora, tendo a sentença recorrido julgado parcialmente procedente o pedido para condenar o banco ao “pagamento do valor devido à parte autora a título de PASEP, a ser apurado em cumprimento de sentença, com as devidas atualizações consoante índices do próprio PASEP, e devendo ser abatidos os valores já levantados pela parte autora”, julgando improcedente o pedido de danos morais. Afirma, contudo, ser “notória a existência de erro in judicando na r. Sentença do Juízo de primeiro grau”.

Em suas razões, o recorrente argumenta que a controvérsia decorre da insurgência da parte autora quanto ao saldo disponível em sua conta, por reputá-lo incompatível com os anos de contribuição ao fundo. Defende, entretanto, que “as atualizações monetárias aplicadas aos saldos das contas individuais ao longo dos anos seguem estritamente o definido na legislação”, passando a descrever, em sequência histórica, os índices legais aplicáveis ao PIS-PASEP: ORTN, OTN/LBC, IPC, BTN, TR e, a partir de dezembro de 1994, TJLP ajustada por fator de redução, nos termos da legislação específica. Sustenta, por isso, que “as valorizações aplicadas às contas individuais seguem estritamente o que determina a legislação, não havendo necessidade para apuração de valores em cumprimento de sentença”.

Aduz ainda que a liquidação seria dispensável, por se tratar de “matéria eminentemente de direito”, uma vez que o índice correto já se encontra previsto em lei. Defende também que “a falha na prestação do serviço não deve ser presumida”, e que “a simples alegação de discordância dos índices aplicados pelo Banco não deduz que os valores não tenham sido corrigidos”, nem que tenham deixado de ser realizados os depósitos devidos. Acrescenta que “todas as atualizações foram realizadas, não havendo prejuízo decorrente de atitude da instituição, mas sim, simplesmente pela conversão”, imputando à parte autora a utilização de índices indevidos e a consequente “supervalorização inexistente”.

Prosseguindo, o apelante desenvolve considerações sobre o regime jurídico do PASEP, destacando que, após a Lei Complementar nº 26/1975, PIS e PASEP foram unificados contabilmente, e que, após a Constituição Federal de 1988, o fundo foi fechado para novos cotistas, cessando a distribuição de cotas após o exercício 1988/1989. Afirma que o participante vinculado ao PASEP após 04/10/1988 “não tem direito à distribuição de cotas, portanto não possui saldo principal disponível em sua conta individual”. Ressalta, ademais, que a distribuição de cotas dependia de informações prestadas na RAIS pelo empregador, sendo os créditos vinculados a tais declarações.

Como tese central do recurso, o BANCO DO BRASIL S/A suscita a legitimidade passiva da UNIÃO
, afirmando que atua apenas como “mero depositário das quantias do PASEP, sem qualquer ingerência sobre a eleição dos índices de atualização dos saldos principais, ou sobre valores distribuídos a título de RLA”. Argumenta que eventual retorno das aplicações é devolvido ao fundo, responsável pela distribuição proporcional aos cotistas, de modo que o banco “não pode responder pelos valores repassados pela União”. Com base nisso, requer a inclusão da UNIÃO FEDERAL no polo passivo, enfatizando que, segundo o Tema 1150 do STJ, o Banco do Brasil não tem legitimidade para responder por ações voltadas contra os índices de correção estabelecidos pelo Conselho Diretor do PASEP, especialmente quando se pretende substituir os índices legais por “INPC, IPCA, SELIC etc.”.

Em reforço, o recorrente transcreve precedentes jurisprudenciais no sentido de que o Banco do Brasil seria parte ilegítima em ações de cobrança de correção monetária sobre contas PASEP, por figurar apenas como operador ou prestador de serviços à União. A partir disso, conclui que a pretensão autoral está baseada em “índices de correção monetária estranhos aos definidos em legislação específica”, além de desconsiderar o fator de redução da TJLP a partir de 1994.

Por fim,
sustenta a incompetência da Justiça Estadual e a competência da Justiça Federal, com fundamento no art. 109, I, da Constituição Federal,
ao argumento de que, reconhecida a legitimidade da União para integrar o polo passivo, caberia aos juízes federais processar e julgar a causa.

Nessa linha, requer seja “declarada a nulidade da sentença proferida nos autos, determinando-se a remessa dos autos para uma das Varas do Juizado Especial Federal”, com reabertura da instrução, se necessário, e prolação de nova decisão. Ao final, pede o conhecimento e provimento do recurso, “reformando-se a R. Sentença proferida para que seja reconhecida a legitimidade da União para figurar no polo passivo da demanda”.

Em
contrarrazões
a parte recorrida sustenta, inicialmente, que a sentença de primeiro grau condenou o banco ao pagamento de indenização por danos materiais “decorrentes de saques e desfalques indevidos em sua conta vinculada ao PASEP”, razão pela qual defende a manutenção integral do decisum. Afirma que o recurso do Banco do Brasil carece de amparo jurídico, asseverando que “ausentes são os substratos jurídicos” da apelação.

Alega a recorrida que, inscrita no PASEP sob o nº 1.702.856.732-8, compareceu ao Banco do Brasil em 04 de junho de 2021 para requerer a expedição de extrato analítico, a fim de verificar os valores repassados à sua conta. Narra que, após a contratação de profissionais para elaboração de cálculo técnico, constatou ter recebido “valores irrisórios nos repasses”, sendo o último no montante de “R$ 1.780,53”, além de verificar, a partir do extrato analítico, “repasses e valorizações ínfimas, realizadas no período de 01 de julho de 1999 a 29 de maio de 2020”. Sustenta ainda que, ao levantar os valores do PASEP, “só recebeu os juros referente aos valores aplicados no FAT” e “não recebeu o saldo do PASEP como lhe é de direito”.

No tocante à prescrição, argumenta que não há falar em pretensão prescrita, pois o termo inicial da contagem deve corresponder à data em que teve ciência dos desfalques, o que afirma ter ocorrido com o recebimento do extrato de microfilmagem requerido em 04 de junho de 2021.

Em suas palavras, “no momento que o requerente recebeu a microfilmagem teve condições de confirmar que houve retiradas indevidas na sua conta PASEP, bem como o exato valor a ser atualizado”. Invoca, para tanto, a teoria da actio nata e o entendimento do Superior Tribunal de Justiça segundo o qual o prazo prescricional começa a correr apenas quando o titular toma conhecimento do fato e da extensão de suas consequências.

Para reforçar essa alegação, a recorrida transcreve precedente do STJ no REsp 1.584.601/PE, no sentido de que, sem o conhecimento do fato, não há falar em prescrição, bem como menciona acórdão da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, proferido nos Embargos de Declaração no processo 0801488-54.2024.8.14.0032, em que se reconheceu, com base no Tema Repetitivo nº 1.150 do STJ, que “o termo inicial da prescrição deve ser a data em que a parte teve ciência dos desfalques em sua conta vinculada ao PASEP, e não a data do saque”. Sustenta, ainda, que o prazo aplicável às demandas contra o Banco do Brasil, sociedade de economia mista, é o decenal do art. 205 do Código Civil, e não o quinquenal do Decreto-Lei nº 20.910/1932.

No mérito recursal, rebate a preliminar de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil e a alegação de incompetência da Justiça Estadual.

Argumenta que a Lei Complementar nº 8/1970, em seu art. 5º, atribui ao Banco do Brasil a administração do Programa, mantendo contas individualizadas para cada servidor. Afirma, por isso, que o banco é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, especialmente quando se discute “eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa”. Acrescenta que, sendo o Banco do Brasil sociedade de economia mista, incide a Súmula 42 do STJ, segundo a qual compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que seja parte sociedade de economia mista.

A recorrida também se vale do julgamento do REsp 1.895.941/TO para sustentar que, embora a União deva figurar no polo passivo quando a controvérsia envolver exclusivamente os índices fixados pelo Conselho Gestor do Fundo, a legitimidade é do Banco do Brasil quando a demanda versa sobre “má gestão do banco, em razão de saques indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária na conta do Pasep”. Defende, assim, que o caso concreto não diz respeito à mera substituição de índices legais, mas à responsabilidade do banco por falha na prestação do serviço e por desfalques na conta vinculada.

Em relação aos danos morais, sustenta que a responsabilidade civil do Banco do Brasil é objetiva, diante da administração dos valores depositados em favor da autora. Afirma que a retirada indevida de numerário e a falha do serviço bancário ensejam reparação moral, com fundamento no art. 5º, incisos V e X, da Constituição Federal, e no art. 927 do Código Civil. Colaciona jurisprudência para defender a viabilidade da condenação por danos morais em hipóteses de saques indevidos e requer a fixação da indenização em R$ 10.000,00, valor que reputa razoável e compatível com precedentes judiciais.

Por fim, requer o recebimento e processamento das contrarrazões, bem como, no mérito, que seja negado seguimento ao recurso de apelação interposto pelo Banco do Brasil, mantendo-se a sentença combatida. Requer, ainda, a condenação do recorrente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, “fixando estes no máximo admitido legalmente”.

Os autos foram distribuídos à relatoria da Desa.
LUANA DE NAZARETH A.H.SANTALICES,
que proferiu decisão interlocutória determinando a redistribuição dos autos às turmas de direito público – Id. 32833960.

A Procuradoria de Justiça deixou de se manifestar acerca do mérito – Id. 35074133.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que
não há razões
para alterar a sentença recorrida, eis que, além de devidamente fundamentada, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

A controvérsia devolvida a esta instância não reside em saber, em tese abstrata, quais índices legais regeram o PASEP ao longo do tempo, nem em rediscutir, de modo genérico, a arquitetura normativa do fundo. O ponto decisivo é outro e mais concreto: verificar se, diante da alegação de desfalque e de disponibilização de saldo irrisório à titular da conta, o BANCO DO BRASIL, administrador das contas individualizadas do programa, produziu nos autos prova idônea capaz de demonstrar a regularidade da movimentação, dos rendimentos, das conversões e do saldo final disponibilizado à parte autora. A resposta, à luz do acervo documental efetivamente constante nos autos, é negativa.

Nota-se que a sentença recorrida estruturou-se precisamente sobre essa premissa, consignando que, sem extratos completos da conta vinculada ao PASEP e sem cálculo demonstrativo da evolução do saldo, não se poderia ter por comprovada a correção do montante disponibilizado à autora. Em vez de infirmar esse núcleo de fundamentação, o apelante optou por desenvolver raciocínio predominantemente normativo e abstrato, como se a demanda se restringisse à insurgência contra índices oficiais do fundo.
Não é essa, contudo, a moldura fática reconhecida no primeiro grau nem a que emerge das contrarrazões e da própria sentença.

Inicialmente, quanto à alegação de incompetência da justiça comum estadual, constata-se que o tema já foi dirimido pelo Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do Conflito de Competência nº 161.590, de relatoria do Ministro Napoleão Nunes Maia Filho:

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PASEP. SAQUES INDEVIDOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. BANCO DO BRASIL. INSTITUIÇÃO GESTORA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. SÚMULA 42/STJ. CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DE DIREITO DA 12ª VARA CÍVEL DE RECIFE-PE.

1. A Primeira Seção desta Corte tem entendimento predominante de que compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil (sociedade de economia mista federal).

2. Incide, à espécie, a Súmula 42/STJ: Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em deu detrimento.

3. Conflito de Competência conhecido para declarar competente o Juízo de Direito da 12ª Vara Cível de Recife – PE.”(CC 161590/PE, Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, Dje 20/02/2019)

Sendo assim, se a parte alega a existência de possíveis saques indevidos, que teria resultado em esvaziamento do seu saldo do PASEP, como suposto produto de falha na administração da conta de depósito, sendo o banco demandado o seu gestor, evidente sua responsabilidade pelos eventuais desvios.

Nesse sentido.:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PASEP. DESFALQUE . BANCO DO BRASIL. LEGITIMIDADE PASSIVA. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM ESTADUAL . RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL. CONFIGURAÇÃO . DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. SÚMULA N. 42/STJ . Nas ações ajuizadas com o fim de reaver alegados desfalques na conta do PASEP e versando a discussão judicial sobre responsabilidade decorrente da má gestão dos valores confiados à instituição financeira, conclui-se pela sua legitimidade passiva a ensejar a competência da Justiça Comum estadual, para o processo e julgamento do feito, em atenção à Súmula n. 42/STJ. Ocorreu falha na prestação de serviços bancários, tendo em vista que foram transferidos valores do PASEP da autora para beneficiário diverso. Assim se regula, portanto, a matéria pelo disposto no art . 14 do Código de Defesa do Consumidor, que consagra a responsabilidade objetiva do fornecedor diante de tal hipótese, fundada na teoria do risco da própria atividade. A responsabilidade do banco decorre do próprio risco da atividade, tratando-se de fortuito interno, pertinente à falha em procedimento de segurança, da qual não pode decorrer qualquer prejuízo ao consumidor. Simples aborrecimentos, dissabores e incômodos, não ensejam indenização por dano moral.
(TJ-MG - AC: 50064003020178130480, Relator.: Des .(a) Marco Aurélio Ferrara Marcolino, Data de Julgamento: 13/04/2023, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/04/2023)”

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO RELACIONADA À DIFERENÇA DE VALORES NA CONTA VINCULADA AO PASEP. SENTENÇA QUE RECONHECEU A ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL S/A E A INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM, EXTINGUINDO A LIDE COM AMPARO NO ART . 485, VI, DO CPC. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL S/A E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. QUESTIONAMENTOS SOLUCIONADOS NO JULGAMENTO DO TEMA REPETITIVO Nº 1.150 QUE UNIFORMIZOU A INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL . RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. I. CASO EM EXAME 1 . Apelação da autora contra a sentença que, com fulcro no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, extinguiu o processo, sem resolução do mérito, por entender ser o Banco do Brasil S/A parte ilegítima passiva na ação indenizatória para discussão de valores depositados a título de PASEP e ser a Justiça Federal o juízo competente para aludida ação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 .
A questão em discussão consiste em analisar a legitimidade passiva do Banco do Brasil S/A e a competência da Justiça Estadual em ação indenizatória proposta para discutir a suposta irregularidade na gestão e atualização monetária dos valores depositados a título de PASEP.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A legitimidade passiva ad causam em casos como este foi objeto de apreciação pelo Superior Tribunal de Justiça, quando afetou ao rito dos recursos repetitivos o tema nº 1 .150, tendo uniformizado a interpretação da legislação infraconstitucional para reconhecer a tese abaixo destacada: ¿i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa¿. Assim, no caso em tela, reconhece-se a legitimidade do Banco do Brasil S/A para figurar no polo passivo do litígio. 4. Além disso, não há que se falar em competência absoluta da Justiça Federal para julgar o feito .
O Banco do Brasil S/A é uma sociedade de economia mista, não inserida na regra prevista no art. 109, I, da Carta Magna. E, na forma da jurisprudência do STJ, "em ações nas quais se pleiteia a recomposição do saldo existente em conta vinculada ao PASEP, a União deve figurar no polo passivo da demanda.

No entanto, conforme delineado pelo acórdão recorrido, no caso dos autos, a demanda não versa sobre índices equivocados de responsabilidade do Conselho Gestor do Fundo, mas sobre responsabilidade decorrente da má gestão do banco, decorrente de saques indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária na conta do PASEP . Assim, conclui-se que a legitimidade passiva é do Banco do Brasil S.A., o que define a competência da Justiça Comum estadual¿.
5 . Por fim, é necessário ressaltar que, embora cassada a decisão, a causa não se encontra madura para julgamento, em virtude da necessidade de instrução probatória. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso conhecido e parcialmente provido para anular a sentença impugnada, determinando-se o retorno dos autos à origem para prosseguimento do feito . ACÓRDÃO Visto, relatado e discutido o Recurso acima indicado, acorda a Segunda Câmara de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Ceará, por unanimidade, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, em conformidade com o voto da Relatora. Fortaleza, data e hora da assinatura digital. EVERARDO LUCENA SEGUNDO Desembargador Presidente do Órgão Julgador JANE RUTH MAIA DE QUEIROGA Desembargadora Relatora

(TJ-CE - Apelação Cível: 02015475220248060117 Maracanaú, Relator.: JANE RUTH MAIA DE QUEIROGA, Data de Julgamento: 25/09/2024, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 25/09/2024)

Registre-se, que, em julgado proferido em sede de recurso repetitivo (REsp nº 1.895.941/TO, rel. Min. Herman Benjamin, DJe 21/09/2023), o c. Superior Tribunal de Justiça fixou as seguintes teses (Tema 1150):

"i) o Banco do Brasil tem legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;

ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e

iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP."

Evidencia-se, portanto, a legitimidade passiva do Banco do Brasil S/A para figurar no polo passivo da ação, competindo, por conseguinte, à Justiça Comum Estadual o julgamento da causa, como definido no IRDR acima mencionado.

Diante das teses acima fixadas, não há que falar em ilegitimidade do Banco do Brasil para figurar no polo passivo de demanda e, por consequência, incompetência deste Tribunal para processar e julgar o feito, pelo que rejeito as preliminares.

Quanto ao mérito, constato que o recurso não ultrapassa a barreira fundamental do ônus da prova, ou seja, quem detém a administração do programa e a manutenção das contas individualizadas
é a instituição financeira demandada
, a qual possui, em condições normais, integral disponibilidade dos registros necessários à reconstrução histórica do saldo da conta.

Sendo assim, diante da alegação de desfalque ou de disponibilização de quantia manifestamente inferior ao esperado, cabia ao banco exibir, de modo claro e completo, os extratos analíticos, os lançamentos individualizados, os critérios efetivamente aplicados e a memória evolutiva do patrimônio vinculado. Foi exatamente essa a ratio decidendi da sentença, ao afirmar que, sem tais elementos, não se poderia ter por correta a evolução do saldo e que não cabia à autora a prova de fato negativo, isto é, a demonstração da incorreção de cálculos aos quais ela sequer teve integral acesso.

Sob essa ótica, a revelia do banco no 1º grau de jurisdição não atua aqui apenas como efeito formal, mas como elemento convergente de um quadro mais amplo de inércia defensiva. Ainda que seus efeitos não sejam automáticos em matéria de direito indisponível ou quando a prova dos autos apontar em sentido contrário, o certo é que, no caso, ela se soma à ausência de documentação técnica bastante e reforça a plausibilidade da pretensão de recomposição patrimonial, ao menos em tese.

A providência adotada pelo juízo a quo — reconhecer o direito e postergar a liquidação do quantum — mostra-se, portanto, equilibrada e tecnicamente adequada.

Também é relevante notar que a sentença rejeitou os danos morais. Isso afasta eventual argumento implícito de que o primeiro grau teria ampliado indevidamente o alcance da demanda. Ao contrário, o decisum separou com rigor o que estava suficientemente delineado para reconhecimento do direito material à recomposição do saldo do que não se mostrava apto a justificar condenação extrapatrimonial. Essa contenção reforça a legitimidade do julgado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
conhecer da apelação e negar-lhe provimento
, mantendo integralmente a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por VALDELICE AZEVEDO MARQUES em face de BANCO DO BRASIL S.A., inclusive quanto à apuração do quantum debeatur em cumprimento de sentença, nos exatos termos fixados pelo juízo de origem.

Majoro os honorários advocatícios recursais, na forma do art. 85, § 11, do CPC, em favor dos patronos da parte apelada, em percentual a ser definido sobre a verba honorária já arbitrada, observada, se for o caso, a base de cálculo fixada na sentença e os limites legais aplicáveis.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 05/05/2026